Tribunal: TJDFT
Processo: 0735967-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735967-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO AGRAVADO: MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO, ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ROSSANA CECÍLIA BASTOS PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos de ação de inventário, convertido em arrolamento comum (Processo no 0709627-62.2017.8.07.0020), em que litiga com MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO e ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO, indeferiu pedido de restituição de prazo à parte (ID 106875261, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30590527), a agravante traça panorama da ação de origem. Informa residir no exterior, fato que impediu sua citação regular. Indica que sua genitora, por impulso e ingenuamente, constituiu advogado sem lhe comunicar, e que tal patrono atuou no feito sem o seu consentimento e ciência. Registra que houve troca de procuradores e que os novos advogados, ao revisitarem o feito, diagnosticaram a falta de citação regular, o que foi comunicado ao Juízo da causa por meio das herdeiras ADRIANA CRISTINA BASTOS e ANA PAULA BASTOS PINTO. Indica que a alegação de nulidade foi indeferida, tendo a decisão sido alvo de agravo de instrumento. Esclarece que, na sequência, apresentou manifestação nos autos, ocasião em que justificou a demora na juntada da procuração pela demora da tramitação na Embaixada no Brasil, além do que pediu a restituição do prazo. Reclama quanto à existência de cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal, por falta de citação pessoal da herdeira. Defende a ausência de citação válida, à luz dos artigos 238 e 249, § 1°, do Código de Processo Civil. Diz que o vício é insanável e constitui matéria de ordem pública. Cita o teor do artigo 105, de igual diploma, e registra que a procuração inicialmente outorgada para sua genitora não possuía poderes para recebimento de citação. Anuncia que, por tal razão, não é possível considerar que houve comparecimento espontâneo, especialmente porque não traduziu real intenção de vontade. Alega, ainda, error in procedendo, pois o magistrado singular, ao invés de promover a cotação pessoal, aplicou a disciplina prevista no artigo 626, § 1°, do Código de Processo Civil. Menciona o princípio da não surpresa. Aduz sobre a existência de prejuízo e conclui ser necessária a reabertura de prazo para apresentação de impugnação às primeiras declarações. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal. Busca o prequestionamento dos dispositivos legais especificados. Ao final, requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão agravada. Alternativamente, ainda em sede liminar, pede a suspensão do processo, até julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular (ID 30590528 e 30590529). Intimada para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, diante de decisão anterior à agravada que tratou do tema (ID 30696007), a agravante esclareceu que a decisão primeva tratou sobre a declaração de nulidade de intimação e, agora, após mudança do estado de fato, a impugnação se volta contra a negativa de restituição de prazo (ID 31084664). A parte agravada, nas petições de IDs 30739557 e 31218266, apresenta contraminuta e informa que a matéria suscitada no presente agravo já foi tratada no agravo de instrumento n° 0716149-29.2021.8.07.0000. Relatados, decido. Registro que os IDs mencionados são relativos aos autos de origem. Há controvérsia sobre a admissibilidade do presente recurso, que demanda inicial apreciação. Em exame dos autos de origem, nota-se que o d. Juízo da causa, provocado pelas herdeiras ADRIANA CRISTINA BASTOS e ANA PAULA BASTOS PINTO, decidiu pela inexistência de nulidade na citação da ora agravante (ID 90013618). Essa decisão foi desafiada via agravo de instrumento n° 0716149-29.2021.8.07.0000, interposto por tais herdeiras, o qual não foi conhecido diante da ilegitimidade das partes para tratar de tema de interesse alheio (ID 93605648). Assim, não se pode considerar que o mérito da insurgência foi analisado. Agora, a própria herdeira cuja citação se aponta viciada apresenta agravo, de modo que está observado o pressuposto da legitimidade. Noutro aspecto, a matéria não se revela preclusa, porquanto houve alteração do cenário fático processual após a prolação da decisão inicialmente impugnada, especialmente porque a agravante, sob o fundamento de irregularidade na sua representação, constituiu novos advogados e pediu reabertura de prazo para apresentação de impugnação às primeiras declarações. De tal maneira, o presente agravo deve ser admitido. E, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O cerne da controvérsia diz respeito à alegação de nulidade da citação da agravante, que indica que o primeiro instrumento de mandato outorgado em favor da sua genitora não abarcava poder especial para recebimento de citação, de modo que não poderia servir de base para se reconhecer o comparecimento espontâneo nos autos, consoante disposto no artigo 239, § 1°, do Código de Processo Civil. Todavia, as particularidades do caderno processual não sinalizam para a probabilidade do direito invocado. Isso porque, a agravante, por residir no exterior, outorgou procuração para sua genitora com poderes para o foro em geral, além dos poderes especiais necessários, a fim de que fosse representada em processo de partilha relacionado aos bens do seu genitor (ID 21290355). Daí, infere-se que possuía ciência inequívoca da demanda, sobremodo porque o instrumento é datado de 15.8.2017, enquanto o óbito ocorreu em 5.7.2017 (ID 10386919). Noutro aspecto, muito embora não exista menção expressa ao recebimento de citação e seja regra o entendimento de que o peticionamento do advogado destituído de poder para receber citação não configura comparecimento espontâneo, fato é que os advogados constituídos nos autos deduziram copiosas petições com nítido propósito de defesa, dentre as quais se destaca a impugnação às primeiras declarações (ID 21290184) e a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que manteve o imóvel localizado na QNM 36, Lote 48, Taguatinga/DF, na partilha (AI n° 0720560-23.2018.8.07.0000). Houve, portanto, efetivo exercício do direito de defesa, devendo, em tal hipótese - inclusive para se prestigiar o avançar da marcha processual e as decisões que foram proferidas - ser reconhecido o comparecimento espontâneo da parte, consoante entendimento que se extrai da análise do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 1.709.915/CE, em que tal matéria foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1o/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça.4. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1709915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018 - g.n.) Em igual trilhar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ADVOGADO MUNIDO DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO E QUE NÃO APRESENTA DEFESA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC 1973. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 6o DA LINDB (ANTIGA LICC). MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 3. A matéria de que trata o art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada - tem índole nitidamente constitucional, razão pela qual sua apreciação desborda dos limites normativos do recurso especial. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não se assimila ao comparecimento espontâneo (art. 214, § 1o, do CPC/1973) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes para receber citação, e sem a apresentação de defesa. 5. Tendo a citação da parte executada ocorrido após o advento da Lei 11.382/2006, o termo inicial para a oposição de embargos à execução conta-se da juntada do mandado de citação, nos termos do art. 738 do CPC, com a redação dada pela novel legislação. Precedente específico da Corte Especial do STJ. 6. Na hipótese, consoante o acervo fático-probatório delineado no v. acórdão recorrido, a juntada do mandado de citação aos autos ocorreu em 02/03/2009, ao passo que os embargos somente foram apresentados em 13/11/2009, ou seja, decorridos, aproximadamente, oito meses do prazo de 15 (quinze) dias previsto em lei. Assim, não merece reparo o aresto guerreado que considerou intempestivos os embargos e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da ação executiva. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018 – g.n.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. 1.1 Entende-se por caracterizado o comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu. Precedentes. 1.2. No caso em tela, foi juntada procuração por causídico sem poderes para receber citação e, ainda, não foi apresentado defesa, de modo que não é possível considerar configurado o comparecimento espontâneo, impondo-se a nulidade da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 919.785/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018 – g.n.) Em reforço, faço menção a julgados desta Casa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. SEM PREJUÍZO. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRATO COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de execução em razão de suposto inadimplemento em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 2. Ainda quando não conste do instrumento poderes especiais para receber citação, a apresentação de contestação figura como comparecimento espontâneo do réu aos autos, eis que o exercício do direito de defesa afasta eventual alegação de prejuízo. 3. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 4. Não implementada a condição suspensiva expressamente acordada pelas partes que subordina a eficácia do negócio jurídico à concordância do coproprietário, não há que se falar em inadimplemento, não havendo título executivo extrajudicial apto a amparar a execução. 5. Apelo conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. (Acórdão 1307172, 07055492120188070010, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021 - g.n.) CIVIL E PROCESSO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONFIGURADO. DIVÓRCIO. EXCLUSÃO. PARTILHA. VALOR. VENDA. IMÓVEL EXCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA. BENFEITORIAS. PARTILHA. NECESSIDADE. 1. A procuração outorgada ao advogado, para fins de representação em processo especificado pelo outorgante, é suficiente para configuração do comparecimento espontâneo do réu quando de sua juntada aos autos, ainda que ausentes poderes especiais para receber citação, notadamente quando a situação não impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 2. Não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Princípio do pas de nullité sans grief. 3. O casamento celebrado no regime de comunhão parcial de bens impõe a divisão na metade para cada cônjuge dos bens e dívidas adquiridos na constância da união. 4. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. 5. Independem de prova os fatos alegados pelo autor na petição inicial e reconhecidos pelo réu em sede de contestação. 6. É devida a partilha das benfeitorias realizadas durante o casamento, ainda que erigidas sobre lotes de uso exclusivo dos ex-cônjuges. 7. Preliminar de nulidade processual rejeitada. 8. Recurso da ré conhecido e desprovido. 9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1207215, 00025822420168070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019 – g.n.) Ainda, mister destacar que as matérias de defesa apresentadas pelos patronos antes constituídos, especialmente a tese relativa à não inclusão do imóvel localizado na QNM 36, Lote 48, Taguatinga/DF, na partilha, foram devidamente analisadas e decididas pelo Juízo de origem, com garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que a alegação de nulidade, mais de dois anos após a apresentação da impugnação das primeiras declarações e constituição dos primeiros causídicos, sinaliza desprestígio aos princípios da boa-fé processual e da cooperação (artigos 5° e 6°, do Código de Processo Civil), além do que não vem acompanhada da concreta demonstração de prejuízo. Destarte, ao menos nesse juízo de cognição sumária, deve ser mantida a decisão agravada, diante da ausência da probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator